Tribunal: STF
Processo: Rcl 51265
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Florianópolis em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo 000555-16.2021.5.12.0036.



    Na petição inicial, a municipalidade alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor, seja ele de contratação temporária ou não, pois o vínculo estabelecido com a Administração Pública seria sempre estatutário ou jurídico-administrativo. 



    Nesses termos, assevera que “as decisões do TRT da 12ª Região violam a autoridade da decisão desta Suprema Corte firmada na ADI 3395- MC/DF c/c o entendimento firmado na ADI nº 2135-MC/DF, bem como na decisão proferida na Reclamação 43.213 Santa Catarina, que tratou também da competência para julgamento de agentes comunitários e o Município de Florianópolis (…)”. (eDOC 1, p. 4)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 11)



    Citada, a beneficiária Andréa Maria Francisco deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 13.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação. (eDOC 15) 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A da CF).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395/DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006)



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é no sentido de que compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação administrativa, seja estatutária, seja temporária, não cabendo à Justiça Trabalhista sequer discutir a legalidade da relação jurídica.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O Plenário desta Corte, ao julgar a Rcl-AgR 4.489, Rel. Min. Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 21.11.2008, ratificou esse entendimento, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA comum. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. […] 2. Apesar de ser da competência da justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na justiça do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente. grifo nosso”. (grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, observo que a autoridade reclamada entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, por se tratar de agente comunitário de saúde. Transcrevo, pois, trecho dessa decisão: 



    “A competência para julgamento da Ação trabalhista proposta pela parte reclamante, Agente de Endemia/Saúde, é da Justiça do trabalho, senão vejamos. 



    Inicialmente, o art. 114 da Constituição Federal, que arrola as matérias de competência da Justiça do Trabalho, prevê em seu inciso I que compete a esta Justiça Especializada processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, inclusive com a abrangência dos entes da administração pública dos Municípios.



    Transcreve-se o artigo citado para melhor análise:



    ‘Art. 114, I, CF. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’;



    Ademais, a Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, que disciplina a contratação dos agentes de saúde e de endemia, acrescentou, neste sentido, o § 5º ao artigo 198 da Constituição Federal.



    Tal § 5º estatui que ‘Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias’.



    A Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, por sua vez, que regulamentou este § 5º do artigo 198 da Constituição Federal, assim dispõe sobre o regime jurídico dos cargos de agente de saúde e endemia:



    ‘Art. 8º, Lei 11.350/2006. Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa’.(grifo nosso)



    Portanto, o regime jurídico dos agentes de saúde e de endemia, a princípio, é o estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, salvo se, no caso em comento, o Município de Florianópolis dispusesse de forma distinta em Lei Municipal.



    A Lei Municipal que regulamenta a contratação dos agentes de saúde e de endemia pela Prefeitura Municipal de Florianópolis é a Lei Complementar 307, de 20 de dezembro de 2007.



    Esta, em seu artigo 2º, ratifica o regime jurídico celetista para tais cargos de agentes de saúde e de endemia, senão vejamos:



    ‘Art. 2º, Lei Complementar 307/2007. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.’



    Destarte, resta claro que o regime jurídico ao qual se submetem a parte reclamante é o celetista e, desta forma, a Justiça do Trabalho é a competente para julgar e processar a presente demanda. 



    Este é o entendimento adotado pelo TRT da 12ª Região em decisão em caso idêntico ao atual, senão vejamos:



    ‘COMPETÊNCIA TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI Nº 11.350/06. É desta Justiça Especializada a competência para apreciar o feito envolvendo agente comunitário de saúde contratado com base no art. 198 da CF/88 e na Lei nº 11.350/06, cujo regime jurídico é celetista, nos termos do art. 8º desta lei e da lei municipal que autorizou o poder executivo a contratar tais servidores. (RO 0003232- 48.2010.5.12.0054, TRT 12ª Região, Relatoria AMARILDO CARLOS DE LIMA, julgado em 19 de abril de 2011).



    Portanto, resta clara a competência da Justiça do Trabalho na presente lide”. (eDOC 2, p. 4-5) 



    Ora, tratando-se de vínculo firmado entre servidor municipal e o poder público sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Complementar Municipal 307/2007, não se aplica o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006. Portanto, por esse aspecto, inexiste desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal.



    De outra banda, destaco que a contratação de agentes comunitários de saúde segue o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos da Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, salvo se lei local dispuser de forma diversa. (eDOC 5, p. 21)



    Dessarte, inexistindo lei local excepcionando tal regime na contratação de agentes comunitários de saúde, não há que se falar na aplicação do entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006. Assim, verifica-se que não há identidade ou similitude entre o ato impugnado e a decisão indicada como paradigma.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Lei anterior à edição da EC nº 19/98. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolve vínculo de natureza celetista. 2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 16.893 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.10.2014)



     



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não único, como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 19.837 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2016) (grifo nosso)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 41.533, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020 e Rcl 40.375 , Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.6.2020.



    De igual forma, inexiste estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão proferido na ADI 2.135-MC, uma vez que o Plenário desta Corte, ao deferir parcialmente a medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, conferiu efeitos ex nunc à decisão, de forma que subsiste a legislação editada com fundamento na referida emenda constitucional. Eis a ementa desse acórdão:



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. (…) 3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. (…) 6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido”. (ADI 2.135 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Redatora para acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2008, grifo nosso)



    Não houve, portanto, a declaração de inconstitucionalidade dos diplomas normativos que, com base em normas da CLT, disciplinam o vínculo de emprego estabelecido entre a Administração Pública e alguns de seus servidores. 



    Assim, não verificada similitude entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido por esta Corte nos referidos julgados, torna-se inadmissível a presente ação constitucional, por ausência de pressuposto de cabimento.



    Por fim, não se desconhece que o tema em discussão teve sua repercussão geral reconhecida, cujo paradigma é o RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.05.2021 (tema 1.443), assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Entretanto, inexiste determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC. Desse modo, a análise da questão sob a ótica do Tema 1143-RG, com a possível determinação de sobrestamento do feito até apreciação do mérito pelo STF, deverá ocorrer em momento processual oportuno.



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente